Tribunal: TJSP
Processo: 0053120-94.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Anônima
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – PLANO DE EXPANSÃO DA REDE DE TELEFONIA – AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Conflito entre a 04a e a 14a Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Hipótese que reflete ação individual de cobrança de valores referente à diferença no complemento de ações oriundas de contrato

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – PLANO DE EXPANSÃO DA REDE DE TELEFONIA – AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Conflito entre a 04a e a 14a Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Hipótese que reflete ação individual de cobrança de valores referente à diferença no complemento de ações oriundas de contrato de participação financeira. Inexistência de vinculação à sentença proferida nos autos da ação civil pública, processada sob o número 0632533-62.1997.8.26.0100. Prevenção da 04a Câmara de Direito Privado não configurada. Matéria que insere na competência das Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado. Exegese do artigo 5o, parágrafo 01o, da Resolução no 623/2013. Competência da Câmara suscitada ( 14a Câmara de Direito Privado ), para a qual o recurso foi inicialmente distribuído. Conflito de competência procedente para reconhecer a competência da Colenda Câmara suscitada ( 14a Câmara de Direito Privado ) para apreciar e julgar a matéria questionada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0053120-94.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é suscitante 4a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO, é suscitado 14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
procedente o conflito para declarar competente a 14a Câmara de Direito Privado
(suscitada) para apreciar a matéria questionada, por votação unânime, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE
GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0053120-94.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Competência no 0053120-94.2019.8.26.0000.
Comarca de Santos.
09a Vara Cível.
Processos nos 1018091-31.2016.8.26.0562; 0632533-62.1997.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíz Carlos Ortiz Gomes.
Suscitante ( s ): 04a Câmara de Direito Privado..
Suscitada ( s ): 14a Câmara de Direito Privado.
Interessado ( s ): Sônia Ana Maria Panisolo; Telecomunicações Brasileiras
Sociedade Anônima; Telefonica Brasil Sociedade Anônima.
VOTO No 47.730/2020.-
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PLANO DE EXPANSÃO DA
REDE DE TELEFONIA
AÇÃO DE ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
Conflito entre a 04a e a 14a Câmaras de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Hipótese que reflete ação individual
de cobrança de valores referente à diferença no complemento de
ações oriundas de contrato de participação financeira. Inexistência
de vinculação à sentença proferida nos autos da ação civil pública,
processada sob o número 0632533-62.1997.8.26.0100. Prevenção
da 04a Câmara de Direito Privado não configurada. Matéria que
insere na competência das Segunda e Terceira Subseções de
Direito Privado. Exegese do artigo 5o, parágrafo 01o, da Resolução
no 623/2013. Competência da Câmara suscitada ( 14a Câmara de
Direito Privado ), para a qual o recurso foi inicialmente
distribuído. Conflito de competência procedente para reconhecer a
competência da Colenda Câmara suscitada ( 14a Câmara de Direito
Privado ) para apreciar e julgar a matéria questionada.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de
competência suscitado pela Egrégia 04 Câmara de Direito Privado,
nos autos da apelação no 1018091-31.2016.8.26.0590, em face da de
acórdão proferido pela Colenda 14a Câmara de Direito Privado, em
ação de reparação de danos movida por SÔNIA ANA MARIA
PANISOLO em face de TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS
SOCIEDADE ANÔNIMA
TELEBRAS e TELEFÔNICA BRASIL
SOCIEDADE ANÔNIMA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0053120-94.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A 14a Câmara suscitada, a quem o
recurso de apelação foi originariamente distribuído, declinou de sua
competência, por decisão proferida pelo insigne Desembargador
THIAGO DE SIQUEIRA, ao fundamento de prevenção da 04a
Câmara de Direito Privado tocante à ação civil pública no
0632533-62.1997.8.26.0100.
A Câmara suscitante ( 04a Câmara
de Direito Privado ), no entanto, em voto da relatoria do eminente
Desembargador ÊNIO ZULIANE, firmou entendimento no sentido de
que não existe no caso a prevenção suscitada, vez que a demanda não
faz referência à ação coletiva mencionada; cuidando-se de simples
demanda individual apresentada por consumidora contra as
fornecedoras do serviço, fundamentada em plano de expansão de
telefonia ( cobrança de valores referentes à diferença no
complemento de ações oriundas de contrato de participação
financeira ). Apontou ser da 04a Câmara suscitada a competência
para apreciar e julgar.
Este é o breve relatório.
Trata-se de ação de reparação de
danos movida por SÔNIA ANA MARIA PANISOLO CARDENAS
contra
TELECOMUNICAÇÕES
BRASILEIRAS
SOCIEDADE
ANÔNIMA
TELEBRAS e TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO
PAULO SOCIEDADE ANÔNIMA, sustentando ter firmado com a
segunda
nomeada
contrato
de
participação
financeira
em
investimento telefônico, visando a expansão de rede de telefonia.
Explicou a autora que a obrigação contratual não foi regularmente
cumprida, uma vez que recebeu número menor de ações do que o
efetivamente devido, em razão de cálculo inadequado efetuado pela
demandada. Postulou, diante deste quadro, a declaração do direito
ao recebimento da complementação de ações, alternativamente
pugnou por indenização pela não distribuição de dividendos e juros
sobre o capital decorrentes das diferenças das ações, bem como pela
exibição dos documentos comprobatórios dos contratos firmados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0053120-94.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Tem-se, assim, que a competência
par ao exame e julgamento deste feito é das I e II Subseções de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 5o, parágrafo 1o, da Resolução 623/2013.
Observa-se que a fundamentação
da petição inicial não faz nenhuma referência à ação coletiva no
0632533-62.1997.8.26.0100 (mencionada apenas em réplica), da
qual a 04a Câmara de Direito Privado ficou preventa. Por
consequência lógica, devem os autos ser apreciados pela 14a Câmara
de Direito Privado, para a qual o feito foi inicialmente distribuído.
Neste sentido, julgado recente
deste Grupo Especial, da Seção do Direito Privado, “in verbis”:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. A 4a Câmara de Direito
Privado suscita conflito de competência, atribuindo à 24a Câmara
de Direito Privado a competência para julgar o recurso de
apelação processado sob o no 1006869-79.2016.8.26.0590

Admissibilidade Hipótese em que a interessada ajuizou ação
individual de cobrança de valores relativos à diferença no
complemento de ações oriundas de contrato de participação
financeira firmado com a TELESP Inexistência de vinculação à
sentença proferida nos autos da ação civil pública processada sob
o no 0632533-62.1997.8.26.0100 Prevenção da 4a Câmara de
Direito Privado, não configurada
Matéria que se insere na
competência das Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado
Aplicação do artigo 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 do TJ/SP
Competência da 24a Câmara de Direito Privado, para a qual o
recurso foi inicialmente distribuído, caracterizada Conflito de
competência procedente, para fixar a competência da 24a Câmara
de Direito Privado ( TJSP
Conflito de Competência no
0032623-59.2019.8.26.0000 Rel. Des. Roque Antônio Mesquita
de Oliveira Grupo Especial da Seção do Direito Privado
Julgado em 15.10.2019 ).
Enfeixado: com fulcro nos artigos
32, parágrafo 1o, 103 e 200 do Regimento Interno, julga-se
procedente o conflito e declara-se competente a 14a Câmara de
Direito Privado desta Egrégia Corte ( Câmara suscitada ) para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0053120-94.2019.8.26.0000 -Voto no
5
julgamento da apelação.
Ante
o
exposto,
julga-se
procedente o presente conflito para declarar competente a Colenda
14a Câmara de Direito Privado ( suscitada ) para apreciar a matéria
questionada, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR